Tribunal: TCU
Processo: 042.615/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1867/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.615/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Bonini Giuliano (XXX.526.588-XX); Alexandre Luiz Callitto (XXX.846.708-XX); Denise Maria Christofolini (XXX.567.848-XX); Fabio Eduardo Sala (XXX.591.588-XX); Fernanda Torres Pereira Meriade Duarte (XXX.594.138-XX); Ivan Paulo Fontenla de Camargo (XXX.153.548-XX); Ricardo Willy Franco de Menezes (XXX.700.088-XX); Sabrina Helena Bandini Ribeiro (XXX.436.868-XX); Sebastiao Barbosa Sandoval Junior (XXX.090.018-XX); Tales Fernando Rodrigues (XXX.473.458-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.